Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DOLOSO NA FORMA TENTADA. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DESDE 2016. PACIENTE FORAGIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DE OFÍCIO. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI. ATO ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. TESE AFASTADA. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. SUPORTE MÉDICO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não se aplica ao caso a reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 ao art. 282, § 2o, do CPP, pois, a prisão preventiva do paciente foi decretada em data anterior à vigência do ato normativo em questão.
2. Não há falar na aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu (art. 5o, XL, da CF e art. 2o, parágrafo único, do CPP), porquanto se trata de ato que não pode ser alcançado pela mudança legislativa, sendo certo que naquele momento, a norma processual autorizava o juiz a agir de ofício.
3. A contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, como na hipótese dos autos, haja vista que o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, trazido pela fuga do paciente do distrito da culpa, se estendeu ao longo desses anos.
4. Caso comprovada a enfermidade do paciente e a necessidade de tratamento, o sistema penitenciário do Distrito Federal tem condições de prestar o auxílio que se fizer necessário, devendo ser instado o juízo da execução.
5. Ordem denegada.